Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM LEI E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal se o pedido está fundamentado em uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Tratando-se somente de reiteração de tese já debatida e examinada por ocasião da sentença e acórdão proferido no recurso de apelação, o caso é de improcedência, pois a ação revisional não se presta ao reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.